Tribunal: TJDFT
Processo: 0711749-13.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
ECA. Ato infracional equiparado ao crime de roubo circunstanciado. Efeito suspensivo. Emprego de arma. Perícia. Confissão. Medida socioeducativa.
1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 - Apreendida a arma de fogo, necessária perícia para provar que a ameaça foi feita com arma de fogo eficiente para efetuar disparos e que, por isso, existiu potencialidade lesiva.
3 - Não se considera a confissão para abrandar a medida socioeducativa que, sem natureza de pena, visa a prevenir a prática de novos atos infracionais, reeducar e reintegrar o adolescente à sociedade e à família.
4 - Adequada a medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que comete ato infracional equiparado ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, sobretudo se as condições sociais do adolescente são desfavoráveis.
5 - Apelação provida em parte.